Tribunal: TJES
Processo: 5031124-06.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031124-06.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAREN RAQUEL DO ESPIRITO SANTO DAFLON
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5031124-06.2023.8.08.0035

RECORRENTE: KAREN RAQUEL DO ESPIRITO SANTO DAFLON

RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO SA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso interposto pela Requerente é cabível, tempestivo e a parte recorrente postula a concessão da justiça gratuita. Não observo nos autos elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência, motivos pelos quais defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito.

Conforme consta na sentença combatida: “
A parte Autora, em petição inicial sob o ID n.º 33281572, informa que celebrou contrato de prestação de serviços agência de viagens (intermediação) com a Empresa e que suportou a rescisão do contrato sem o ressarcimento, que teria ocasionado danos materiais e morais. Solicita ao juízo a procedência dos pedidos para conceder indenização por danos morais e materiais. A Empresa, em contestação sob o ID n.º 45434380 - Pág. 10, traz a informação no sentido de ausência de falha na prestação de serviços de contrato de agência de viagens (intermediação) e solicita ao juízo a improcedência dos pedidos da parte. Razão pela qual, passo a análise do caso concreto
”

O Juízo
a quo

julgou a ação IMPROCEDENTE
, por considerar que a autora não comprovou o não ressarcimento. Cito trecho do
decisum
: “
a parte Autora alega em petição inicial sob o ID n.º 33281572, bem como em memoriais, em 28/06/2024, sob o ID n.º 45727664, que não foi ressarcida, em conta corrente, pela Empresa, que ora controverte,
sem contudo, acostar aos autos, o extrato bancário relativo ao período do respectivo contrato
”.

Irresignada, a parte Requerente move o recurso de id 13880498 (48001639) pretendendo a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Sem apresentação de contrarrazões.

Após compulsar atentamente os autos, concluo que ambos
o recurso apresentado merece parcial provimento
. Conforme explico a seguir.

A sentença merece reforma. Isso porque,
concessa venia
ao entendimento alcançado no juízo de origem, no presente caso, resta flagrante a ocorrência de um cenário que adentra ao âmago dos indivíduos, frustrando, acima de um mero dissabor, todo um planejamento e expectativas futuras, bem como, em razão do inadimplemento contratual, houve a privação pecuniária de importe substancial da consumidora.

Observo que os documentos juntados à inicial comprovam a existência do contrato e o pedido de cancelamento por parte da recorrente. Nesse passo, ainda mais por tratar-se de relação de consumo,
caberia à empresa recorrida comprovar que fez a restituição do valor do contrato, o que não foi feito
. É draconiano impor ao consumidor o ônus de produzir fato negativo (ou seja, de que não recebeu o ressarcimento).

Entendo que, além do dano material, o cancelamento da viagem ocorreu por culpa da empresa recorrida, sendo suficiente para gerar frustração que ultrapassa o mero dissabor. Nesse sentido, em casos semelhantes, vem orientando-se a jurisprudência pátria, vejamos:

RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – HURB TECHNOLOGIES – AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGEM FLEXÍVEL – INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.046/2020 - INOBSERVÂNCIA DAS DATAS ESCOLHIDAS PELA CONSUMIDORA – OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRETAMENTE DETERMINADA - DANOS MORAIS DEVIDOS E FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO A CASOS DESSE JAEZ - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO IMPROVIDO.(TJ-SP - RI: 10256044020228260562 Santos, Relator: João Luciano Sales do Nascimento, Data de Julgamento: 26/05/2023, 2ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 26/05/2023)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PACOTE DE VIAGEM COMPRADO PELO HURB. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A VIAGEM NAS DATAS SUGERIDAS PELOS CONSUMIDORES QUE FOI INFORMADA COM POUCOS DIAS DE ANTECEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DA RECLAMADA INFORMAR EVENTUAIS IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A VIAGEM COM PELO MENOS 45 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL VERIFICADO. CONSUMIDORES QUE IRIAM COMEMORAR A LUA DE MEL DURANTE ESSA VIAGEM. RECLAMANTE QUE ESTAVA GRÁVIDA E NÃO PODERIA USUFRUIR DO PACOTE EM OUTRA DATA. FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA CONFIGURADA. RECLAMANTES QUE TIVERAM QUE ORGANIZAR UMA NOVA VIAGEM PARA APROVEITAR AS FÉRIAS QUE JÁ HAVIAM SIDO CONCEDIDAS PELOS SEUS EMPREGADORES. SITUAÇÃO QUE VIOLOU OS DIREITOS DA PERSONALIDADE DAS PARTES. DANOS MORAIS VERIFICADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA RECLAMANTE QUE NÃO MERECE REDUÇÃO POR NÃO SER EXCESSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-PR 00032246520228160191 Curitiba, Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 29/05/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 31/05/2023)

RECURSO INOMINADO. TURISMO. COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. NÃO ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. ABSOLUTO DESCASO. DIVERSOS PEDIDOS NA VIA ADMINISTRATIVA QUE RENOVAVAM O PRAZO DE ESPERA DO CONSUMIDOR PARA “AVERIGUAÇÃO”. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0007238-27.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 11.04.2022)

Face tais considerações, a sentença deve ser reformada, com o provimento do recurso para condenar a recorrida ao pagamento de indenização a título de danos materiais (ressarcimento) no importe de e R$ 1.495,20 (hum mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).

Prosseguindo, entendo que a situação descrita e todos os transtornos suportados pela parte requerente são suficientes para caracterizar a ocorrência de danos morais. Trata-se de situação capaz de gerar abalo que ultrapassa significativamente o chamado mero dissabor, atingindo a esfera dos direitos da personalidade da recorrente e ensejando a condenação do recorrido a indenizar os danos morais suportados.

Presentes os danos morais
, destaco que
a indenização deve observar a repercussão do dano, a intensidade do sofrimento, a conduta da parte requerida e seu porte econômico. Ademais, a condenação tem duplo caráter: punitivo e compensatório. Assim, observando o que é comumente praticado pelo Poder Judiciário do Espírito Santo, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (quatro mil reais), quantia razoável diante das circunstâncias presentes no caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela requerente
, reformando a sentença para julgar procedentes em parte os pedidos autorais e:
(I) Condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.495,20 (mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)
. O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (considerando-se a data em que o reembolso deveria ter ocorrido: 25/10/2023 [Súmula 43/STJ]) até a data da citação. A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).
(II) Condenar a parte requerida/recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00
(três mil reais). Valor sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até o arbitramento, oportunidade em que, em razão da correção monetária, será atualizado pela SELIC, consoante Súmula 362 do STJ.

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)